Tribunal: TJES
Processo: 0001185-32.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001185-32.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), afastando a causa de aumento do art. 40, III, e deixando de fixar indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de impossibilidade de mensuração do dano. A acusação pleiteia a fixação de valor mínimo indenizatório com base no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal condenatória quando o Ministério Público, embora tenha formulado pedido genérico, não indicou o valor mínimo pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de dano moral in re ipsa em determinadas hipóteses, dispensando prova específica do prejuízo, desde que presentes circunstâncias concretas que o evidenciem.

4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com a indicação do montante pretendido, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A ausência de indicação do quantum indenizatório pelo Ministério Público inviabiliza a fixação do valor mínimo, ainda que formulado pedido genérico de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido.

2. A presunção de dano moral in re ipsa não afasta a necessidade de delimitação do quantum indenizatório.

3. A ausência de indicação do valor mínimo na inicial acusatória impede a fixação de indenização com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18639082), a Acusação sustenta a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 18639089), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18809232), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18639082), a Acusação sustenta a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18639007) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei de Drogas, narrando que, no dia 18 de maio de 2024, por volta das 21h40, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, policiais militares em patrulhamento preventivo em um local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes e próximo a uma escola, avistaram o denunciado, que tentou se desfazer de um objeto ao notar a aproximação da viatura.

Após buscas, os agentes recuperaram um pino de cocaína descartado por ele e encontraram, nas proximidades, uma embalagem contendo outros 14 pinos de mesma característica. Além disso, foram localizadas 10 buchas de maconha em um contêiner de lixo próximo, embora a propriedade destas últimas não tenha sido confirmada

Na oportunidade, o MPES requereu a condenação do acusado “
à reparação do dano coletivo sofrido, a ser fixado por esse Juízo (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal)
”.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Sentenciante afastado a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao pedido indenizatório, o Juízo
a quo
deixou de fixar a indenização pretendida “
diante da impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas”
.

A despeito dos argumentos ministeriais, ressalto que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, contudo, “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, como dito, o MPES se limitou a requerer a fixação de valor mínimo indenizatório, sem a indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a sua fixação.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.